Tribunal: STF
Processo: HC 88513
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: Infração de trânsito (CTB, art. 311): impossibilidade de
concluir-se pela atipicidade da conduta do paciente, a que se refere
 o "termo circunstanciado de ocorrência", dada a necessidade do
revolvimento de fatos e provas a que não se presta o habeas corpus